Tribunal: STF
Processo: HC 259590
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Pereira dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu a liminar, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 12).



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decretada em 03/07/2024, pela suposta prática dos crimes de estelionato e receptação, tipificados nos arts. 171 e 180 do Código Penal, além de associação criminosa, conforme art. 288 do mesmo diploma legal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a prisão do paciente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Salienta que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, não denotando periculosidade, de forma que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. Além disso, destaca que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é portador de hipertensão e diabetes tipo II, necessitando de tratamento de saúde. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição para prisão domiciliar.



    Solicitei informações à Vara de origem (e-doc. 18) e ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc.20)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”. (e-doc. 12)



    Em suas informações, o Superior Tribunal de Justiça noticiou que, posteriormente à impetração, não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por domiciliar. 



    Inicialmente, observa-se que no acórdão impugnado a Corte estadual não analisou as alegadas ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas, esclarecendo que já foram analisadas anteriormente em outros remédios constitucionais, o que impede a sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    (...)



    O voto condutor do julgado atacado assentou: 



    "Pois bem. Em pesquisa ao portal desse Tribunal de Justiça, foi possível verificar que o paciente já impetrou outros três habeas corpus anteriores HCs de nºs 2227853- 29.2024.8.26.0000, 0042721-30.2024.8.26.0000, 2089626- 25.2025.8.26.0000 e todos eles voltados contra a prisão preventiva, tendo essa Corte denegado a ordem em cada qual dessas ações. Não bastasse, além do presente caso, há ainda os HCs de nºs 2110511-60.2025.8.26.0000 e 2157993-04.2025.8.26.0000, ambos em andamento nessa Segunda Instância. 



    [...] 



    A propósito, no caso concreto, não se verifica nos autos a comprovação de que o paciente esteja acometido por doença de tamanha gravidade a lhe causar debilidade extrema, condição esta que justificaria a concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal. 



    A mera alegação de ser portador de hipertensão e diabetes tipo II, sem qualquer documento recente ou laudo médico que ateste a gravidade e a atualidade do quadro clínico, é insuficiente para a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. O deferimento desse tipo de benefício exige prova inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o ambiente prisional, o que não restou demonstrado no presente caso.



    Com efeito, o único documento constante dos autos que menciona a condição de diabetes encontra-se às fls. 20 e é datado do ano de 2020, não havendo qualquer elemento atualizado que permita aferir a real situação de saúde do paciente nos dias atuais. Trata-se de documento pretérito, sem indicação de evolução clínica, intercorrências recentes ou necessidade urgente de cuidados que não possam ser oferecidos no sistema prisional. 



    Nessas condições, não há como concluir que o paciente faça jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo diante da ausência de demonstração de que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado no âmbito da unidade prisional, conforme asseguram os dispositivos da Lei de Execução Penal." (fls. 47/51) 



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos.



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 20, p. 21-24, grifei)



    Por sua vez, a Vara de origem apresentou informações no sentido de que a sentença já foi proferida e que os autos aguardam remessa ao Tribunal de Justiça. Além disso, noticiou que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido (foragido). Confira o seguinte trecho no que interessa:



    “(...)



    Despacho aos 05/08/2025 de seguinte teor: 1) Recebo os recursos de fls. 1642 e 1643 pelas defesas dos sentenciados, as quais arrazoarão em superior instância. 2) Aguarde-se a devolução dos mandados copiados à( as) fls. 164 7 e 1648, cobrando-se, se necessário. 3) Considerando que o sentenciado Anderson Pereira dos Santos encontra-se em local incerto e não sabido e ainda, existido em seu desfavor mandado de prisão pendente de cumprimento (fls.556/557), intime-se-o dos termos da sentença por edital. 4) Ainda, com relação ao mesmo, expeça-se contramando de prisão e na sequencia expeça-se novo mandado de prisão ante a fundamentação exposta na decisão condenatória. 



    Os autos encontram-se aguardando a prisão do paciente e posterior remessa dos autos ao Egrégio tribunal de Justiça. Segue a senha destes autos para melhor visualização: qiaztl e senha dos autos 1500997-12.2024.8.26.0019”. (e-doc. 18, p. 8-9, grifei)



    Inicialmente, registra-se que que a decisão constritiva do paciente proferida em 3/7/2024, até o momento não cumprida, pois o réu encontra-se em local incerto e não sabido, levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, a qual foi mantida com os seguintes fundamentos:



    “No caso presente, se encontram presentes ainda dois pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, ou seja, o crime imputado ao réu é doloso e punido com pena de reclusão, e ainda possui outros processos em andamento, e com a movimentação suspensa por sua não localização. Existem indícios de que o réu seja um dos autores dos delitos, bem como prova de materialidade dos mesmos, tanto que, por serem requisitos essenciais da denúncia, foi ela já ofertada pelo "Parquet", com base no artigo 288, caput, e artigo 180, § § 1 º e 2º, na forma do crime continuado prevista no artigo 71, caput, todos do Código Penal, e no artigo 171, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo De Plácido e Silva (in "Vocabulário Jurídico", V. 3, p. 1101), entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto, ou seja a paz, a tranqüilidade no meio social. Segundo Tourinho Filho, haverá perturbação da ordem pública se o indiciado estiver cometendo novas infrações penais, sem que se consiga surpreendê-lo em estado de flagrância; se estiver fazendo apologia de crime ou incitando ao crime, ou se reunindo em quadrilha ou bando (cf. "Processo Penal", vol. 3, 12ª Ed. Saraiva, 1990). Segundo Tourinho Filho, (obra citada), a conveniência da instrução criminal só autoriza a prisão preventiva, quando o indiciado estiver afugentando testemunhas que possam depor contra ele, se estiver subornando quaisquer pessoas que possam levar ao conhecimento do Juiz elementos úteis ao esclarecimento do fato, peitando peritos, aliciando testemunhas falsas, ameaçando vítimas ou testemunhas. A respeito da segurança de aplicação da lei penal, continua o Ilustre Processualista, justifica-se a prisão preventiva se o indiciado ou réu não é radicado no distrito da culpa, se está se desfazendo dos seus bens de raiz, injustificadamente, se "lhe é indiferente a vida errante dos perseguidos pelos órgãos da repressão penal", em suma para se evitar o periculum in mora, assegurando-se, pois a aplicação da lei penal. (o grifo é meu). Constam, ainda, dos autos a existência de antecedentes em relação ao réu (fls. 506/517), fato que somado a sua tentativa de obstar o andamento desta ação penal, tendo em vista a resistência em indicação de endereço e/ou ocultação para a citação, demonstra ser necessária sua custódia para a garantia da ordem pública. Assim, a ocorrência de absolvição em processo distinto, não apresenta alteração da situação fática a contrariar o já decidido as fls. 552/555. A matéria de mérito será apreciada quando da prolação da sentença, momento oportuno para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS”. (e-doc. 18, p. 4-5)



    Além disso, consta que “os denunciados ostentam vasta folha de antecedentes criminais crimes de organização criminosa, estelionatos e falsidades (fls. 505/516 e fls. 517/531), o que demonstra que fazem desses delitos o seu meio de vida. No mais, há que se resguardar a segurança processual, pois mesmo intimados, e até com procurador constituído nos autos, não comparecem as determinações policiais e judiciais, inclusive com seu indiciamento indireto (fls. 477/483), indicando a necessidade de se resguardar a ordem pública”. (e-doc. 3, p. 3, grifei)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ressalto que não resta comprovado nos autos que o paciente esteja acometido por doença de tamanha gravidade a lhe causar debilidade extrema, condição esta que justificaria a concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal. 



    Registre-se, mais, que, pela proximidade geográfica, inclusive, o juízo de origem detém melhores condições de avaliar a eficácia das medidas porventura a serem implementadas no estabelecimento prisional para tratamento dos enfermos ou a necessária concessão de custódia domiciliar a ser avaliada pelo Juízo da Execução.



    Desse modo, não havendo comprovação idônea, atestada por meio de laudos oficiais, da existência e gravidade da doença, e a da inadequação do tratamento médico-hospitalar que poderá ser oferecido pelo estabelecimento penitenciário, lembrando que o paciente se encontra em local incerto, não é possível acolher o pedido do impetrante.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente